Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-49.2024.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000224-49.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERALDO LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 141.801.891-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS
. SAÚDE PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VALORES. MEDICAMENTOS. LIMINAR DEFERIDA NO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE EXECUÇÃO.
1-
A superveniente sentença prolatada na origem, acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento.
2-
Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, em desfavor da decisão de id. 140954880, que indeferiu o pedido de bloqueio de valores no cumprimento provisório de sentença nº 1003963-41.2022.8.11.0003, oriundo da sentença proferida na reclamação nº 1001393-22.2021.8.11.0002, do 1º JEC de Rondonópolis, que objetivava o bloqueio de valores, para fornecimento dos fármacos “XIGDUO 10/1000MG” e “NESINA 25MG”.

No id. 204146665, a decisão de urgência recursal restou assim concluída:

“...

Isto posto:
a)
reconhecendo presentes os requisitos da medida de urgência (art. 1.019 do CPC), DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para:
a.1)
para anular a decisão pela remessa dos autos de base à CEJUSC SAÚDE;
a.2)
determinar ao juízo de primeiro grau promova, desde logo, o bloqueio da verba, conforme delimitado no título executivo, com a máxima urgência, obedecida a ordem ao Estado de Mato Grosso, seguido do Município;
b)
limitar o atendimento ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda pública;
c)
requisitem-se informações do juízo de origem, a serem prestadas no prazo de 15 (quinze) dias;
d)
intimem-se os Agravados para, querendo, contrarrazoar no mesmo prazo do item “b” (art. 1.019, II do CPC);
e)
em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC); e,
f)
vencidos os prazos, voltem conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento. ...”.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- a necessidade médica do Agravante; - a incompatibilidade da medida administrativa/financeira em obrigação de fazer na fase de cumprimento de sentença.

O juízo de primeiro grau não prestou informações.

Os Agravados não apresentaram contrarrazões.

O(A) Representante Ministerial opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da questão prejudicial.

Inicialmente, mister ressaltar que na ação ordinária de origem já houve prolação de sentença, consoante se infere do Sistema PJE – 1.º Grau (
id. 158603631
), com enceramento do cumprimento de sentença.

“...

2. Fundamentação.

Conforme se abstrai dos autos, o medicamento vindicado na inicial foi fornecido à parte autora Id. 153294822.

Considerando que o ente público cumpriu suas obrigações, o processo cumpriu o seu objetivo referente ao objeto discutido nos autos, ensejando a sua extinção, conforme art. 924 CPC.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;
[...]” Grifei.

Assim, medida que se impõe é extinção do feito ante o fiel cumprimento da obrigação, conforme noticiado anteriormente.

3. Dispositivo.

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

Consigne-se que, em sendo necessário o fornecimento do medicamento posteriormente, deverá a parte autora peticionar nos autos informando a necessidade com a comprovação por meio de laudo médico, requerendo o desarquivamento do feito.

Arquive-se com as cautelas de praxe.
...”

Destarte, com a prolação de sentença no processo de origem, ocorreu a perda do objeto do Agravo de Instrumento, restando, assim, prejudicado o seu julgamento.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. EXAME MÉDICO. INDEFERIMENTO. DA TUTELA ANTECIPADA. JULGAMENTO DO MÉRITO NO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. O julgamento da ação no juízo a quo implica perda de objeto do recurso, através do qual a parte demandante pretende discutir a antecipação da tutela anteriormente indeferida. Agravo de instrumento prejudicado.”
(TJRS – 3ª CC - RAgI nº 70055220461 – rel. Desembargador Eduardo Delgado – j. 27/02/2014).

"Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO RECURSAL. Sobrevindo sentença extintiva do processo de origem, do qual provém o recurso, não há mais interesse recursal da parte agravante. Há perda do objeto do recurso. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO.”
(TJRS – 22ª CC – RAgI nº 70050416981 – relª. Desembargadora Denise Oliveira Cezar – j. 24/09/2012).

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E MULTA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIENTE SENTENÇA DE MÉRITO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que concedeu a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos efeitos do auto de infração série BM00552467. Consoante movimentação processual obtida no site deste egrégio Tribunal de Justiça, a ação ordinária movida pelo ora agravado já obteve sentença, na qual foi julgado procedente o mérito da ação e confirmada a antecipação de tutela antes deferida. Portanto, ausente a utilidade no provimento do recurso, constata-se a perda do objeto do mesmo, restando prejudicado o julgamento do presente agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.”
(TJRS – TRFP – RAgI nº 71005297999 – rel. Juiz Niwton Carpes da Silva – j. 27/08/2015).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Reconheço prejudicado o presente recurso;
b)
P
or oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC; e,
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz
Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024